Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINPRO. GRATIFICAÇÃO. PROFESSORES TEMPORÁRIOS. PARÂMETROS. PREVISÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PLANILHA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIABILIDADE. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ação de conhecimento. Precedente.
2. Quando o próprio título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença estabelece os parâmetros necessários aos cálculos, incumbe ao executado o ônus de demonstrar que a planilha apresentada pelo exequente contém equívoco ao apurar os valores que entende devidos.
3. Compete ao executado demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (CPC, art. 373, inciso II), bem como de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação exigida, a exemplo do pagamento, da novação, da compensação, da transação ou da prescrição, desde que supervenientes à sentença (CPC, art. 525, § 1o, inciso VII).
4. A fundamentação legal e a planilha de cálculos apresentada pelo exequente no cumprimento de sentença são suficientes para que o executado exerça o direito ao contraditório e a ampla defesa. Logo, a alegação de nulidade não se sustenta, diante da ausência de prejuízo.
5. Recurso conhecido e não provido.